Tribunal: TJDFT
Processo: 0038242-46.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0038242-46.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 9241469) interposta contra sentença (ID 9241468) prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, denegou a ordem com revogação da liminar outrora concedida. A apelante aduz que é consumidora de energia elétrica no Distrito Federal e que, na base de cálculo do ICMS, além do valor da energia propriamente dita, estão sendo incluídos os valores correspondentes à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD. Entende não ser possível a inclusão, na base de cálculo do ICMS, da remuneração pelo uso dos sistemas de distribuição e transmissão, pois são quantias pagas à distribuidora e à transmissora de energia elétrica pela utilização de suas redes, não se confundindo com o valor da energia elétrica consumida. Pugna, assim, pelo provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 9241476, por meio das quais requer a suspensão do processo e desprovimento do apelo. Os autos foram sobrestados até o julgamento dos processos paradigmas REsp 1734946/SP, REsp 1692023/MT, REsp 1699851/TO e REsp 1734902/SP, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sob o Tema 986. As partes se manifestaram após o julgamento do Tema 986/STJ (IDs 61223071 e 61323022). É o relatório. Decido. Admito, recebo e conheço do apelo, presentes os pressupostos legais. No julgamento do Tema 986/STJ, publicado em 29.5.2024, foi definida a seguinte tese jurídica: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Destaca-se que foi ressaltada a alteração de entendimento na Corte Superior, estabelecendo-se que, a partir de julgado datado de 2017, o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, posto que o fato gerador ocorre apenas quando há efetivamente o consumo de energia. Em decorrência da modificação acerca da compreensão do assunto, os efeitos do precedente qualificado foram modulados da seguinte forma: (...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (...) (sem negrito no original) No caso, a liminar foi concedida (ID 9241434, p. 2) em 28.11.2016 (ID 9241438, p. 3) e revogada com o advento da sentença, publicada em 13.6.2017 (ID 9241468, p. 7). Desse modo, embora a tutela de urgência tenha sido concedida antes de 27.3.2017, não mais se encontra vigente, por ter sido cassada, deixando a modulação proposta no recurso repetitivo de beneficiar a consumidora apelante. Estabelece o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Por tais fundamentos, com base no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, nos termos do Tema 986/STJ. Sem majoração de honorários, porquanto não fixados na origem. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador